Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006367-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVANTE), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 871/STJ – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – ÔNUS QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, em que já estão identificados o vencedor e o vencido na ação, cabe a este último o dever de arcar com o ônus dos honorários periciais.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o vencido na ação de conhecimento deverá arcar com o adiantamento de honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, determinação que é reforçada pela edição do Tema 871/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1002076-95.2017.8.11.000, determinou a realização de perícia contábil atribuindo a ambas as partes o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a referida decisão viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 871, segundo o qual, na fase de cumprimento de sentença, compete exclusivamente ao devedor arcar com os honorários periciais, mesmo quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo.

Além disso, argumenta ainda, a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, na medida em que foi compelida a custear honorários que entende não lhe competir.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, reconhecendo a incidência do Tema 871 do STJ, de modo que o valor dos honorários periciais deve ser depositado pela agravada, executada na origem. Subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a obstar a determinação de depósito/rateio de pagamento dos honorários periciais até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Indeferida a medida liminar recursal vindicada (id. 274601859).

Sem contrarrazões (Id. 281699354).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em face do agravado requerendo o pagamento de R$ 34.605,87 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e oitocentos e sete reais), em sua impugnação o recorrido afirmou que o valor devido é de apenas R$ 7.258,88 (sete mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Assim, os autos foram remetidos a Contadoria Judicial para produção de perícia contábil, contudo, após a apresentação do laudo ambas as partes contestaram o resultado conclusivo e requereram a realização de novo cálculo. Diante dessa situação, o juízo entendeu pela nomeação de um perito contábil e determinou que ambas as partes arquem com os honorários.

Pois bem.

Em regra, o art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que:
"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.".

Logo, aquele que requer a produção da prova pericial será responsável pelo adiantamento da remuneração do perito, ou nas hipóteses de determinação da perícia, de ofício, ou de requerimento por ambas as partes, a verba honorária será rateada entre os litigantes.

Ocorre que, no presente caso, não se aplica tal norma, pois esta regra é válida apenas na fase de conhecimento, quando ainda não se sabe qual das partes será sucumbente ao final do processo.

Nada obstante, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, já estão identificados o vencedor e o vencido na ação, logo, cabe a este último o dever de arcar com o referido ônus.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o vencido na ação de conhecimento deverá arcar com o adiantamento de honorários pericial na fase de cumprimento de sentença, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação, e como tal pode ser exigida desde logo. 2. A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1o, do CPC/2015, segundo o qual, "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta". 3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.
3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 871/STJ.
3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o art. 95, caput, do CPC/2015.Precedentes do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(STJ - REsp: 2067458 SP 2023/0130819-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024).

Igualmente, não se pode ignorar a tese firmada pelo Tema n. 871 editado pela Corte Superior, submetido ao rito dos recursos repetitivos, adotada por analogia:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

“Agravo Interno Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento Recurso prejudicado. Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Perícia contábil determinada de ofício pelo Magistrado Rateio dos honorários do expert Descabimento Inaplicabilidade do art. 95 do CPC Dever do executado de arcar com a perícia Aplicação, por analogia, do decidido no REsp no 1.274.466/SC (Tema 871), submetido ao rito dos recursos repetitivos Análise da jurisprudência Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212862-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023, g.n.).

Portanto, o pagamento dos honorários periciais deverá ser arcado pelo agravado, sendo imperioso a reformada da decisão agravada para afastar o rateio do ônus pericial.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o rateio dos honorários periciais, devendo o ônus recair tão somente sobre o devedor, nos termos do Tema 871/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025